Tribunal: TJBA
Processo: 8078926-67.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8078926-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: LORENZO LECCHI e outros (2) Advogado(s): ANTONIO ROBERTO LEITE MATOS JUNIOR, MORGANA COSTA COTIAS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO INDEFERIDO. ALEGADO FATO NOVO CONSISTENTE EM RELATÓRIO/LAUDO PSICOLÓGICO. CONTROVÉRSIA SOBRE VALIDADE E INTERPRETAÇÃO DO DOCUMENTO. IMPUGNAÇÃO PELA OFENDIDA E MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA PERSISTÊNCIA DO RISCO. INDÍCIOS DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E PATRIMONIAL. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. NATUREZA INIBITÓRIA DAS MEDIDAS. ART. 19, § 6º, DA LEI 11.340/2006. TEMA 1.249/STJ. INVIABILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA que indeferiu pedido de revogação de medidas protetivas de urgência no processo nº 8098508-50.2025.8.05.0001, sob alegação de fato novo superveniente consistente em relatório/laudo psicológico subscrito por perita judicial, defendendo-se a inexistência de risco à ofendida e a ausência de fundamentação idônea para manutenção das cautelares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a manutenção das medidas protetivas de urgência, apesar da juntada de relatório/laudo psicológico invocado pela defesa como fato novo, configura constrangimento ilegal apto a ser corrigido por Habeas Corpus, diante dos indícios de risco e da controvérsia probatória instaurada nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR O Habeas Corpus tem cabimento excepcional e cognição sumária, não comportando reexame aprofundado de fatos e provas nem valoração técnico-probatória de laudo, quando a controvérsia demanda dilação e contraditório exaustivo. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem finalidade preventiva e inibitória, voltada a cessar e evitar violências no âmbito doméstico e familiar, abrangendo violências psicológica e patrimonial. As medidas foram deferidas e mantidas com base em relatos da ofendida que indicam violência psicológica e patrimonial, descritos no boletim de ocorrência nº 00413726/2025 e no termo de declarações, com narrativa de controle coercitivo, monitoramento e retaliação financeira. A palavra da vítima recebe especial relevo probatório em casos de violência doméstica, dadas as peculiaridades do contexto em que usualmente ocorrem as agressões, entendimento reafirmado na jurisprudência citada. O relatório/laudo psicológico apresentado pela defesa não afasta, por si, a situação de risco, pois a própria ofendida impugna o documento na origem, aponta descontextualização de falas, insuficiência metodológica e reitera a persistência das violências psicológica e patrimonial. O Ministério Público de primeiro grau sustenta que o documento, ainda que possa atenuar percepções sobre violência física ou sexual, não ilide a atualidade do risco em outras modalidades e é insuficiente para desconstituir os indícios que embasaram a concessão inicial das medidas. A decisão impugnada mantém as medidas com fundamentação na persistência do conflito e do risco, assinalando que tais cautelares não se submetem a prazo fixo e subsistem enquanto perdurar risco à integridade da ofendida, em consonância com o art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006 e com o Tema 1.249 do STJ (REsp 2.070.717/MG). A alegação de instrumentalização das medidas para litígio patrimonial não descaracteriza a necessidade de proteção imediata enquanto persistirem indícios de risco, ficando questões de guarda, visitas e partilha submetidas ao juízo de família competente. Inexistindo flagrante ilegalidade ou abuso de poder, e estando a decisão amparada em elementos informativos e na finalidade protetiva da Lei Maria da Penha, não se configura constrangimento ilegal sanável pela via do writ. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A revogação de medidas protetivas de urgência exige demonstração suficiente de cessação do risco, não bastando relatório/laudo psicológico controvertido e impugnado na origem para afastar indícios de violência psicológica ou patrimonial. As medidas protetivas de urgência possuem natureza inibitória e vigem enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes, nos termos do art. 19, § 6º, da Lei 11.340/2006 e do Tema 1.249/STJ. Não cabe Habeas Corpus para reavaliar, em cognição sumária, a suficiência e a interpretação de elementos técnico-probatórios quando inexistente flagrante ilegalidade na decisão que mantém as medidas protetivas. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 7º, II e V; art. 19, § 6º; CPP, arts. 312 e 313 (mencionados na fundamentação transcrita); Lei nº 14.550/2023 (alteração do art. 19, § 6º, da Lei 11.340/2006). Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/06/2024, DJe 06/06/2024; STJ, Tema nº 1.249 (REsp nº 2.070.717/MG); TJ-BA, HC nº 8039488-68.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Aracy Lima Borges, Primeira Câmara Criminal, Primeira Turma, j. 25/08/2024, pub. 01/10/2024; TJ-MG, Apelação Criminal nº 5023989-41.2023.8.13.0313, Rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 11/09/2024, pub. 11/09/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8078926-67.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrantes ANTONIO ROBERTO LEITE MATOS JUNIOR - OAB BA81061-A e MORGANA COSTA COTIAS - OAB BA39992-A e, como Paciente, LORENZO LECCHI. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, em conhecer do habeas corpus parra DENEGAR a Ordem, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema.